Tribunal: TJMT
Processo: 1005440-90.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005440-90.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAROLINDA DE MORAES SILVA - CPF: 415.518.181-91 (APELADO), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), José Menah Lourenço (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do Consumidor e Civil. Contrato de empréstimo consignado. Perícia grafotécnica. Falsificação de assinatura comprovada. Restituição em dobro. Indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado fraudulento, com base em prova pericial grafotécnica que constatou a falsificação da assinatura da autora, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2.Discute-se:
i) A validade da prova pericial grafotécnica que constatou a falsificação;
ii) A responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes da fraude;
iii) A devolução em dobro dos valores descontados;
iv) A razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais; e
v) Os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis.

III.
Razões de decidir
3. A perícia grafotécnica confirmou que a assinatura constante no contrato é falsa, comprovando a inexistência de relação jurídica entre as partes.
4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ocorridas em suas operações, conforme a Súmula 479/STJ, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro.
5. Restituição em dobro dos valores descontados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.
6. O valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, é proporcional às circunstâncias do caso, considerando o impacto causado à autora e a finalidade pedagógica da indenização.
7. Correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Sentença mantida em seus próprios termos. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. A prova pericial grafotécnica que atesta a falsificação de assinatura é suficiente para declarar a inexistência de relação jurídica, configurando falha na prestação do serviço bancário.
2. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações realizadas em seu âmbito, sendo cabível a devolução em dobro de valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.
3. Correção monetária deve seguir o INPC, com juros de mora a partir do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; TJMT, Apelação Cível no 1029143-13.2020.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22/06/2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAU UNIBANCO CONSIGNADO S.A., contra a r. sentença não modificada pelos embargos de declaração proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3
a
Vara Cível de Cáceres, que nos autos da ação
“
declaratória de nulidade e inexigibilidade de contrato consignado c/c indenização de danos morais c/c devolução em dobro dos valores descontados c/c pedido de tutela antecipada, com fundamentos no art. 300, § 2o do NCPC”
(Número Único 1005440-90.2022.8.11.0006), ajuizada contra o apelante por MAROLINDA DE MORAES SILVA, julgou o pedido procedente para:
“1)

declarar a inexistência do aludido negócio jurídico contestado (id. 95858113) devendo a requerida realizar o ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. desde a data do desconto, bem como serem abatidos possíveis valores creditados, vide o princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito; 2) Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a.m. a partir da data do evento danoso
e condenou o apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, e vide o art. 86, do CPC. (cf. Id. 249768757)

O apelante argumenta que os valores descontados foram corretamente creditados na conta da parte autora e que esta, inclusive, demorou a contestar os descontos, o que afastaria a caracterização de dano moral relevante.

Assevera que, houve erro na aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora. Defende que os juros de mora só podem incidir a partir do arbitramento judicial do valor indenizatório, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Também requer que a correção monetária seja feita pelo IPCA, conforme as disposições da Lei no 14.905/2024, e não pelo INPC, como determinado na sentença.

Afirma que o valor fixado a título de danos morais é elevado e desproporcional, considerando que os descontos indevidos eram de pequeno valor mensal e que não houve comprovação de abalo moral significativo.

Pede a reforma integral da sentença, com a redução do valor fixado a título de danos morais, a devolução simples dos valores descontados e a aplicação de índices de correção e juros adequados. Subsidiariamente, pleiteia a redução proporcional dos valores arbitrados na condenação.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 249768775, a apelada contesta os argumentos apresentados no recurso, requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação dizendo que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento por dívida que jamais contratou, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse, cujo o valor

total do empréstimo é de R$ 1.525,03; dividido em 84 parcelas de R$ 35,84, afirma que faz jus a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua fonte de renda, além de reparação por danos morais no valor

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“
Todavia, produzida prova pericial grafotécnica na assinatura da requerente, tendo em vista a negativa da mesma da veracidade da assinatura presente no contrato juntado pela requerida, foi concluído pelo
expert
, em síntese e dentre os demais pontos, que: “
Conclui-se que a assinatura contestada é uma falsificação
. Com efeito, é uma imitação servil da firma real da assinatura de MAROLINDA DE MORAES SILVA” (id. 161696458).

Destarte, comprovada que a assinatura constante no contrato juntado pela requerida é falsa/inverídica, infere-se que houve conduta ilícita da parte ré passível de reparação, quando impôs produto/serviço não solicitados nem autorizados ao consumidor, vide os arts. 6°, 39 e 52, do CDC.

(....)

Ademais, diante da abusividade da conduta da requerida, ao descontar sem autorização e sem solicitação valor indevido diretamente da conta do requerente, em que o mesmo recebe ínfimo benefício previdenciário, a restituição do indébito deve ser de forma dobrada, vide o art. 42, do CDC.

(...)

Quanto ao pedido indenizatório de reparação de danos morais, infere-se também fazer jus a parte autora (arts. 186 e 927, do Código Civil), pois a jurisprudência considera que o dano moral no caso de descontos indevidos de renda ínfima do consumidor dispensa prova objetiva, por presumir-se que a pessoa que tenha passado pela experiência de ser cobrada indevidamente, sofra dissabores e tenha reações psíquicas adversas, pelo constrangimento experimentado, vejamos:

(...)

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender às finalidades de compensação e repressão, com observância às peculiaridades do caso concreto, como a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento ilícito de uma das partes e garantindo o viés pedagógico da medida, bem como vide os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Posto isto, julgo procedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1)

Declarar a inexistência do aludido negócio jurídico contestado (id. 95858113) devendo a requerida realizar o ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. desde a data do desconto, bem como serem abatidos possíveis valores creditados, vide o princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito;

2)

Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a.m. a partir da data do evento danoso.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, e vide o art. 86, do CPC.

Defiro o peditório de id. 161696464, concernente na liberação de possível saldo devedor remanescente alusivo aos honorários periciais, devendo a parte requerida ser intimada para o pagamento em até 15 (quinze) dias.

Publique-se e intime-se.
(Id. 249768757).

Por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação de culpa exclusiva de terceiros, uma vez que se trata de risco inerente à atividade bancária, em face do qual deveria o banco/réu ter adotado cautela a fim de evitar a contratação fraudulenta.

A corroborar este entendimento, trago à colação julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SAQUE INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. (...) CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO ESTADO DA PESSOA. DIREITO À DIGNIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DEVIDA. 1. A instituição bancária é responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes, de forma que, havendo falha na prestação do serviço que ofenda direito da personalidade daqueles, tais como o respeito e a honra, estará configurado o dano moral, nascendo o dever de indenizar. Precedentes do STJ. 2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral. 3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social. 4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. (...) 6. Recurso especial provido” (STJ - QUARTA TURMA - REsp: 1245550 MG 2011/0039145-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/03/2015, DJe 16/04/2015).

Assim, é dever das instituições bancárias conferir segurança aos seus sistemas operacionais, assim como as suas operações, devendo adotar todas as medidas cabíveis e se manter sempre vigilante e atenta a possíveis lacunas para ocorrência de fraudes, além de adotar mecanismos eficientes para resposta contra fraudes da qual seus correntistas possam ser vítimas, clientes que à instituição financeira confiam e depositam seu aporte econômico.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula no 479:

Súmula no 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“
Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos”. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pela autora decorreram comprovadamente de fraude bancária, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco e o dever de indenizar, afinal, além de ser
inconteste que
a
autor
a
sofreu prejuízo financeiro ao ter valores descontados em seu benefício previdenciário sem ter solicitado ta
l
empréstimo, houve quebra da confiança e injustificada negativa de restituição do prejuízo sofrido pel
o
apelad
o
quanto à contestação dos débitos efetuados por meio de fraude.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1029143-13.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO INDÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO EM benefício previdenciário. FRAUDE DE TERCEIRO comprovada por perícia grafotécnica. DANO CONFIGURADO. ABALO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VERBA INDENIZATÓRIA. MINORAÇÃO DO QUANTUM. INVIABILIDADE. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0308306-71.2018.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 13-08-2020).(TJ-SC - Apelação: 0308306-71.2018.8.24.0045, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 13/08/2020, Primeira Câmara de Direito Civil)

Quanto ao valor indenizatório, é de causar estranheza a alegação de que o montante de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais – valor, aliás, consideravelmente inferior ao que é comumente arbitrado em casos semelhantes – poderia impactar de forma significativa a saúde financeira da instituição bancária ou, de outro lado, configurar enriquecimento sem causa por parte da autora, que evidentemente encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica. Tal argumento, além de desproporcional, carece de razoabilidade e verossimilhança.

O valor está perfeitamente alinhado à justa medida compensatória e pedagógica cabível para o tipo de situação/lesão em foco, e de modo algum violando, em qualquer medida, aspectos do comedimento, da proporcionalidade e da justeza do procedimento de arbitramento indenizatório.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito sem existir qualquer vínculo contratual entre os litigantes, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. (...) IV. Na indenização por dano moral, o termo inicial da correção monetária é a data em que o valor foi fixado, portanto, no caso, a data do julgamento procedido pelo STJ. V. Os juros de mora têm início a partir do evento danoso, nas indenizações por ato ilícito, ao teor da Súmula n. 54 do STJ” (STJ – 4a Turma – REsp 989.755/RS – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – j. 15/04/2008, DJe 19/05/2008).

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 1046224-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo o Banco/réu envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a restituição dobrada pleiteada pela autora na hipótese.

Quanto ao índice fixado para a atualização da indenização por danos morais na sentença, entendo que não merece qualquer reparo. O entendimento consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal é pacífico no sentido de que o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
constitui o parâmetro mais adequado para a correção monetária. Além de ser o índice oficial, ele reflete com maior precisão a desvalorização da moeda.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– PROCEDÊNCIA – CELEBRAÇÃO FRAUDULENTA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA QUE PROCEDA À TRANSFERÊNCIA – POSSIBILIDADE –
CORREÇÃO

MONETÁRIA
PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC –
ÍNDICE
QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA –PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Reconhecido que o contrato de financiamento de veículo foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro, encontrando-se o automóvel em local incerto, prospera a pretensão recursal para que o Detran seja oficiado a fim de proceder à transferência da propriedade do veículo para a instituição financeira.
A taxa SELIC não se trata de
índice
de
correção

monetária
, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como
índice
de controle da economia
, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de
correção

monetária
, uma vez que além de ser o
índice
oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda
. (N.U 1035514-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Assim, não há qualquer reparo a ser feito à sentença; a perícia grafotécnica demonstrou que a assinatura lançada no instrumento contratual exibido pelo Banco não partiu do punho subscrito da apelada, e, mesmo não estando o julgador adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo o convencimento decisório ser formado em sentido contrário (CPC, art. 479), tal divergência depende do apoio confirmatório de outros elementos dos autos, e só o fato de a autora ter permanecido inerte por determinado tempo diante dos descontos efetivados, não me parece suficiente, por si só, como suplica o Banco/apelante, para excluir a responsabilidade civil da instituição bancária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024